Tribunal: TJSP
Processo: 2244009-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços – Energia Elétrica – Ônus da prova – Determinação, na origem, de inversão do ônus da prova, incumbindo à ré, concessionária de serviço público, o custeio da prova – Presença dos requisitos da verosimilhança e da hipossuficiência, em relação de consumo – Precedente deste Colegiado - Decisão mantida – Recurso não provido.